Tribunal: TJPA
Processo: 0004464-70.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004464-70.2019.8.14.0023

APELANTE: LEIDIVALDO SOBRAL AMORIM

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004464-70.2019.8.14.0023

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA.

APELANTE: LEIDIVALDO SOBRAL AMORIM (ADV: RAPHAEL LOPES DA COSTA – OAB/PA Nº 28.675)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, § 9º, DO CPB C/C LEI 11.340/2006.
PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena aplicada em concreto após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal, de modo que se impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V e VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos

04
dias do mês de
fevereiro

de 2025
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pela defesa de
LEIDIVALDO SOBRAL AMORIM
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Irituia/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime disposto no
art. 129, §9º, do Código Penal
. (
ID 19761865
)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática delitiva do
art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/2006
, impondo-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção
, com cumprimento da pena em regime aberto (
ID 19761926
).

Em suas razões, a defesa pugnou pela extinção da punibilidade, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa. (
ID 19761936
)

As contrarrazões firmaram-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa, face à extinção da punibilidade do apelante (
ID 19761938
).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição retroativa, face à extinção da punibilidade do apelante (
ID 21534318
).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A defesa demandou, unicamente, o pleito de
extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição na modalidade retroativa.

Pois bem, em vista da pena corporal cominada em concreto, pelo juízo de origem, de
03 (três) meses de detenção,
conta-se o prazo de 03 (três) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, VI, do CPB.

In casu
, analisando detidamente os autos, verifico que o recebimento da denúncia ocorreu em 01/10/2019 (ID 19761890)
e a sentença condenatória foi prolatada em 02/04/2024 (ID 19761926), com o efetivo trânsito em julgado para a acusação, em 19/04/2024 (ID 21463079). De modo que, constato a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 03 (três) anos, sendo forçoso
declarar
, a extinção da punibilidade
, com amparo nos artigos 107, IV, c/c art. 109, VI, e art.110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para conhecer do presente recurso e lhe dar provimento, para
declarar a extinção da punibilidade do apelante
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V e VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/02/2025